Tribunal: TJMT
Processo: 1011604-75.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011604-75.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ECILDA MARTA CHAVES NOGUEIRA - CPF: 027.838.693-81 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), DIRLENE ALVES DE LIMA SANTOS - CPF: 132.120.136-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO (TEMA 191/STF). FÉRIAS + 1/3 CONSTITUCIONAL. TEMA 551/STF. AFASTADA CONDENAÇÃO RELATIVA AO ANO SEM CONTRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que declarou nulos os contratos temporários de professora referentes aos períodos não prescritos, condenando ao pagamento de FGTS e de férias acrescidas de um terço constitucional (2021 a 2024). O Município alega ausência de desvirtuamento da contratação e pede improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da recorrida, com renovações sucessivas, gera nulidade e enseja o direito ao FGTS; (ii) estabelecer se há direito às férias acrescidas de 1/3 constitucional e se a condenação pode abranger período em que não houve contrato (2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária sucessivamente renovada extrapola o limite legal da Lei Municipal nº 10.693/2019, descaracterizando a natureza transitória e configurando nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, IX, da CF.

4.

O STF, no Tema 191, reconhece o direito ao FGTS quando declarada a nulidade do contrato com a Administração Pública.

5.

A jurisprudência consolidada no Tema 551 do STF admite o pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional em caso de comprovado desvirtuamento da contratação temporária, como ocorreu no caso concreto.

6.

Inexistindo contratação no ano de 2024, deve ser afastada a condenação relativa ao período, limitando-se os efeitos aos anos efetivamente comprovados (2021, 2022, 2023 e 2025).

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1011604-75.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis

Recorrido(s):

Ecilda Marta Chaves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto, opino que os pedidos iniciais sejam julgados PROCEDENTES, nos moldes do art. 487, I, CPC, para:

I. DECLARAR nulos os contratos realizados pelas partes correspondentes aos períodos não prescritos.

II. CONDENAR a parte ré, ao pagamento do FGTS, correspondente aos anos de 2021 a 2024 (conforme ficha financeira – id. 193004687), excluindo-se a multa de 40% (quarenta por cento) e seus reflexos incidentes sobre as férias, 1/3 constitucional e 13º salário, eis que o vínculo jurídico aplicável ao caso é de direito administrativo, não sendo regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), respeitado o prazo prescricional.

III. CONDENAR ainda a parte ré, ao pagamento das férias acrescidos do terço constitucional, correspondente aos anos de 2021 a 2024 (conforme ficha financeira – id. 193004687), devendo ser compensado eventual valores pagos pelo requerido a título de férias e do terço constitucional.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a Reclamante, alega que manteve vínculo com o Município de Rondonópolis, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Professora da Educação Infantil, durante o período de 2021 a 2025, fazendo jus ao recebimento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

O Município aduz que não houve desvirtuamento nas contratações temporárias da autora, pois não foram realizadas renovações nas contratações, não sendo devido o pagamento do FGTS. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Rondonópolis, eis o que dispõe a Lei nº 10.693/2019 que dispõe sobre a contratação temporária de profissionais, para prestarem serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público,
in verbis:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a contratação temporária de profissionais, mediante Processo Seletivo Simplificado, para prestarem serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, nos casos de ausências ou impedimentos em virtude de licenças e afastamentos de servidores efetivos, bem como atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, conforme ANEXO I.

(...)

Art. 3º Para realizar as contratações deverá ocorrer Processo Seletivo Simplificado no qual a avaliação dos candidatos inscritos compreenderá uma das seguintes modalidades:

(...)

§ 4º O processo seletivo simplificado terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 6º O contrato não gera vínculo empregatício para o contratado, não podendo, portanto, o mesmo reclamar quaisquer direitos trabalhistas (FGTS, indenização).

No caso dos autos, verifico que a autora laborou pelos seguintes períodos:

a) 08 a 12/2021 – 5 meses

b) 02 a 12/2022 – 11 meses

c) 01 a 10/2023 – 10 meses

d) 2024 – Não houve contratação

e) 02 a 04/2025 – 3 meses

Assim, é possível identificar que os contratos entabulados entre as partes, extrapolou o prazo máximo, tendo em vista que a contratação iniciou em 08/2021 e findou-se apenas em 10/2023, havendo renovação sucessiva neste período. Cabe destacar que apesar de ter ocorrido interrupção da contratação no ano de 2024, o período anterior já havia extrapolado o prazo máximo previsto na Lei Municipal, fato que enseja na declaração de nulidade dos contratos e no direito ao depósito de FGTS.

Ademais, verifico que a sentença condenou o Município ao pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional e FGTS, do período de 2021 a 2024, contudo, não ocorreu contratação temporária no ano de 2024, razão pela qual deve ser afastada a condenação com relação a este período.

Quanto às férias, o excelso Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 22.05.2020, no julgamento do RE 1.066.677/MG, analisado sob a sistemática de repercussão geral, TEMA 551, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
",
nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra Rosa Weber na fixação da tese, e os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux, e os Ministros Cármen Lúcia e Celso de Mello (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.

Eis a Ementa do acórdão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Desta forma, no presente caso, como restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, a autora faz jus ao pagamento de férias acrescida do terço constitucional, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 551 do STF.

Ante ao exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
afasto
a condenação de pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e FGTS referente ao ano de 2024.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025